Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706996-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação no 0706996-44.2023.8.07.0018, aviada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais, consistentes na anulação das notas atribuídas a menor atribuídas na correção da prova subjetiva do concurso público do qual participara ou, subsidiariamente, determinação de nova correção de forma fundamentada e, havendo equívoco, a retificação das notas com a devida majoração, permitindo a sua participação no curso de formação. Em decorrência, a autora fora condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil. A autora apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, com base no art. 1.012, caput e §4o, do CPC/15 (ID 56273179, pág.05). Na forma do art. 1.012, § 3o do CPC/15, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante, portanto, não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma vincula-se à efetividade da medida, sem tumulto ao regular processamento do recurso, que não pode ser interrompido para decisão sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Com esteio nos argumentos acima descritos, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)